Tribunal: TJSP
Processo: 1500249-08.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
m e delimitam, desde logo, o espectro de abrangência da própria interposição.

Cálculo da Pena – Presença de mais de uma causa de aumento – Consideração de uma delas na fixação da pena-base – Impossibilidade – Circunstâncias que devem ser consideradas apenas na terceira fase do cálculo – Entendimento do art. 68 do CP
O legislador brasileiro adotou, no art. 68 do CP, o sistema trifásico de cálculo de penas. Em uma primeira etapa, caberá ao Magistrado sentenciante, nos termos do art. 59 do CP, estabelecer a denominada pena-base, escolhendo um quantum situado entre o mínimo e o máximo previstos no preceito sancionador do tipo penal no qual o agente for dado como incurso, que seja o necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime perpetrado, considerados a culpabilidade, os antecedentes do agente, sua conduta social, sua personalidade, bem como os motivos, as circunstâncias e as consequências dos fatos, além do próprio comportamento da vítima. Sobre referida pena-base incidirão, em uma segunda fase, as denominadas condições agravantes e atenuantes. Todas as causas de aumento e de diminuição serão, por fim, consideradas em uma terceira fase de fixação da reprimenda.

Cálculo da Pena – Reincidência dupla – Consideração de uma das condenações a título de agravante genérica prevista no art. 61, I, do CP e a outra a título de maus antecedentes – Bis in idem não caracterizado
Se o réu ostenta dupla ou múltipla reincidência, nada impede que uma das condenações seja levada em consideração na segunda fase do procedimento de dosimetria da pena, enquanto agravante genérica, prevista no art. 61, I, do CP, e as outras na primeira, a título de maus antecedentes. O que não se concebe é que a mesma condenação seja considerada duas vezes, como mau antecedente e novamente como agravante, uma vez que tal proceder configuraria bis in idem.

Roubo majorado – Prática de violência ou de grave ameaça mediante emprego de arma de fogo comprovada por meio de declarações orais – Ausência de exame pericial – Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, eventual ausência de laudo pericial.

Pena – Dosimetria – Concurso formal – Aplicação de frações maiores que o mínimo de acordo com o número de delitos praticados pelo acusado – Entendimento
Tem prevalecido o entendimento na Doutrina e na Jurisprudência de que a fração mais adequada de majoração pelo reconhecimento de concurso formal deve ser estabelecida de modo gradativo, de acordo com o número de delitos praticados: a) 02 crimes, o aumento deve ser de 1/6; b) 03 crimes, de 1/5; c) 04 crimes, de 1/4; d) 05 crimes, de 1/3; e) 06 crimes, de 1/2; e f) 07 ou mais crimes, de 2/3.

Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas nos incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.
(TJSP; Apelação Criminal 1500249-08.2019.8.26.0228; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13a Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Cálculo da Pena – Apelo no qual o Ministério Público manifesta não ter se conformado integralmente com a sentença condenatória – Opção por discorrer apenas sobre parte da matéria em sede de razões apresentadas no mesmo ato – Situação que não viola o princípio da indisponibilidade da ação penal pública – Inteligência do art. 576 do CPP
Por força do princípio da indisponibilidade da ação penal pública, descabe ao Ministério Público desistir do apelo interposto (art. 576 do CPP). Como desdobramento dessa proibição, os limites do apelo do Ministério Público serão sempre aqueles fixados pela petição de interposição do recurso, sendo irrelevante posterior opção por discorrer sobre apenas parte da matéria em sede de razões. É, de fato, vedado à Justiça Pública reduzir o respectivo espectro de abrangência, em sede de razões posteriormente ofertadas, já que isso implicaria em desistência parcial.
Situação diversa ocorrerá, todavia, se o Ministério Público interpôs recurso com as razões já inclusas; deve, nesse caso, ser entendido que os termos de aludidas razões complementam e delimitam, desde logo, o espectro de abrangência da própria interposição.

Cálculo da Pena – Presença de mais de uma causa de aumento – Consideração de uma delas na fixação da pena-base – Impossibilidade – Circunstâncias que devem ser consideradas apenas na terceira fase do cálculo – Entendimento do art. 68 do CP
O legislador brasileiro adotou, no art. 68 do CP, o sistema trifásico de cálculo de penas. Em uma primeira etapa, caberá ao Magistrado sentenciante, nos termos do art. 59 do CP, estabelecer a denominada pena-base, escolhendo um quantum situado entre o mínimo e o máximo previstos no preceito sancionador do tipo penal no qual o agente for dado como incurso, que seja o necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime perpetrado, considerados a culpabilidade, os antecedentes do agente, sua conduta social, sua personalidade, bem como os motivos, as circunstâncias e as consequências dos fatos, além do próprio comportamento da vítima. Sobre referida pena-base incidirão, em uma segunda fase, as denominadas condições agravantes e atenuantes. Todas as causas de aumento e de diminuição serão, por fim, consideradas em uma terceira fase de fixação da reprimenda.

Cálculo da Pena – Reincidência dupla – Consideração de uma das condenações a título de agravante genérica prevista no art. 61, I, do CP e a outra a título de maus antecedentes – Bis in idem não caracterizado
Se o réu ostenta dupla ou múltipla reincidência, nada impede que uma das condenações seja levada em consideração na segunda fase do procedimento de dosimetria da pena, enquanto agravante genérica, prevista no art. 61, I, do CP, e as outras na primeira, a título de maus antecedentes. O que não se concebe é que a mesma condenação seja considerada duas vezes, como mau antecedente e novamente como agravante, uma vez que tal proceder configuraria bis in idem.

Roubo majorado – Prática de violência ou de grave ameaça mediante emprego de arma de fogo comprovada por meio de declarações orais – Ausência de exame pericial – Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, eventual ausência de laudo pericial.

Pena – Dosimetria – Concurso formal – Aplicação de frações maiores que o mínimo de acordo com o número de delitos praticados pelo acusado – Entendimento
Tem prevalecido o entendimento na Doutrina e na Jurisprudência de que a fração mais adequada de majoração pelo reconhecimento de concurso formal deve ser estabelecida de modo gradativo, de acordo com o número de delitos praticados: a) 02 crimes, o aumento deve ser de 1/6; b) 03 crimes, de 1/5; c) 04 crimes, de 1/4; d) 05 crimes, de 1/3; e) 06 crimes, de 1/2; e f) 07 ou mais crimes, de 2/3.

Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas nos incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.